Tribunal: STF
Processo: ARE 1313783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REDUÇÃO VENCIMENTAL. NÃO INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL ATRIBUÍDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM RAIO-X. 



    1- Na impetração contra lei em tese, não existe uma situação fática que alicerce o alegado direito do impetrante, havendo somente uma insurgência contra a própria lei em seu caráter abstrato, impessoal e genérico. Já na impetração preventiva, assegurada no artigo 1º da Lei 12.016/09, embora a autoridade ainda não tenha colocado em ação o comando legal abstratamente previsto, existe um evento fático na esfera jurídica do impetrante, que se amolda ao tipo legal que poderá nele incidir, de maneira injusta. 



    2- Embora não exista direito adquirido a regime jurídico, não é admissível a redução de Gratificação de Insalubridade, quando esse ato não significar apenas uma nova forma de composição da remuneração, mas, evidentemente, importar em decesso vencimental, defeso pelo inciso VI do art. 7º da Carta da República. 



    SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 1, p. 102).



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrando com o objetivo compelir o Estado de Goiás ao pagamento do percentual de 40% a título de adicional de insalubridade, em detrimento do percentual de 15% previsto na Lei estadual 19.573/2016. 



    Concedida a segurança, foram interpostos dois recursos extraordinários. 



    No recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Goiás, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX; e 7º, VI e XXIII, do texto constitucional (eDOC 1, p. 112-120). 



    No recurso extraordinário do Estado de Goiás, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX; e 7º, VI e XXIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “[...] o ato normativo ora impugnado se reveste dos requisitos de generalidade, abstração e impessoalidade, definindo três graus com base nos quais será fixado o adicional de insalubridade, não especificando nem mesmo as categorias profissionais que se encaixarão em tais graus, motivo pelo qual cuida-se de evidente impugnação de lei em tese, que, na via do mandado de segurança, encontra óbice processual na Súmula n° 266 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 2, p. 9-10). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da Repúblicas, assim ementado:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL ATRIBUÍDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM RAIO-X. TRIBUNAL A QUO CONFIRMA A OCORRÊNCIA DA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento de ambos os recursos extraordinários” (eDOC 20, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 19.573/2016), consignou que a redução do percentual devido a título de adicional de insalubridade de 40% para 15% implica em relevante decréscimo da remuneração do servidor, de maneira a lhe garantir o recebimento do percentual de 40%, com fundamento no princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No entanto, este não é o meu entendimento. 



    A vedação à impetração de mandado de segurança contra lei em tese, realmente, vem insculpida na Sumula 266 do STF, senão vejamos: 



    ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 



    Entretanto, a doutrina aponta exceção a esse entendimento sumulado, no caso de lei de efeitos concretos, como é o caso em análise, tendo em vista os efeitos que a sua aplicação pela Administração pode acarretar ao impetrante, embora futuramente. 



    Explico. 



    Antes de mais nada, necessário estabelecer uma distinção entre o mandado de segurança preventivo, autorizado no artigo 1º da Lei 12.016/09, ora impetrado, e a ação de mandado de segurança impetrada contra lei em tese.



    Na impetração contra lei em tese, não existe uma situação fática que alicerce o alegado direito do impetrante. Já na impetração preventiva, embora a autoridade ainda não tenha colocado em ação o comando legal abstratamente previsto, existe um evento fático que se amolda ao tipo legal que poderá nele incidir, de maneira injusta.



    [...]



    Assim, no caso em análise, a situação concreta é similar à comentada doutrinariamente. 



    O impetrante já vivencia a situação concreta que dará ensejo à aplicação da abstrata norma prevista na mencionada lei, a qual, então, terá efeitos concretos, uma vez que, ocupando o cargo de Radiologista e percebendo adicional de insalubridade à razão de 40% (quarenta por cento) de seu vencimento, foi colhido pela edição de lei que, pura e simplesmente, prevê a redução deste percentual para 15% (quinze por cento). 



    Portanto, não se ataca uma lei em sua generalidade, abstração ou impessoalidade. Não há uma direta censura ao preceito legal quanto à sua forma ou seu aspecto material, tampouco. Existe apenas o requerimento no sentido de que referida disposição legal não seja aplicada no específico caso do impetrante, porque nesta hipótese em particular, resultará em decesso vencimental.



    [...]



    O impetrante busca, preventivamente, a não incidência de referida lei à sua específica situação concreta, o que poderá ocorrer em breve, uma vez que a simples leitura do artigo 5º da Lei 19.573/2016 demonstra que ela não trata de simples composição da remuneração, mas, efetivamente, está em vias de representar um decesso vencimental para ele, ao reduzir a alíquota relativa à referida gratificação de insalubridade, o que é comprovado, inclusive, pelas próprias alegações do impetrado [...]



    Ainda, não se discute nesta oportunidade a conveniência ou não da Administração editar normas regulamentadoras de preceitos constitucionais, não havendo que se falar em infringência ao princípio da legalidade. 



    O que se debate é a possibilidade ou não de incidência da referida norma no específico caso do impetrante.



    […]



    Do mesmo modo, já avançando em direção ao mérito da ação mandamental, percebo que a conduta da Administração (e não a norma, em abstrato, impessoal e genérica, na sua feição de se direcionar a todo um contingente de servidores hábeis a auferir o adicional de insalubridade), ao pretender aplicar a redução do percentual de gratificação em comento, representa um evidente decesso vencimental para o impetrante, a medida em que, efetivamente, reduz seus ganhos líquidos em 25% (vinte e cinco por cento), conclusão que se obtém a partir de simples cálculos aritméticos.



    Desta forma, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, no entanto, não pode haver decesso na remuneração global do servidor [...]



    Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário, ao assegurar a irredutibilidade dos vencimentos do impetrante, ainda que preventivamente (o que é uma das finalidades do mandado de segurança), age no seu legítimo mister de assegurar a aplicação do princípio da legalidade, impingido à Administração.



    Refuto, por fim, a alegação da autoridade acoimada de coatora, no sentido de que o impetrante pretende, por vias transversas, incorporar aos seus vencimentos a Gratificação de Insalubridade, uma vez que o instituto da incorporação garantiria a extensão dessa vantagem à inatividade, o que não ocorre com este benefício, que por ser de natureza pro labore faciendo, somente é auferido enquanto forem efetivamente exercidas as funções em condições insalubres, o que, conforme cediço, não é possível após a aposentadoria. Portanto, o que se pretende na ação mandamental é tão somente a não redutibilidade de vencimentos.” (eDOC 1, p. 95-98).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide, no caso, o entendimento sintetizado na Súmula 280 do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). 



    Além disso, acrescente-se que o mandado de segurança não foi impetrado preventivamente para discutir lei em tese, mas sim a situação circunstancial do impetrante, que viu-se ameaçado de ter sua remuneração afetada em razão da alteração do percentual do adicional de insalubridade, ato que, segundo o relatado, estaria na iminência de ocorrer. 



    Efetivamente, dentre os pedidos contantes na petição inicial da presente ação não consta a invalidação do dispositivo na Lei nº 19.573/2016, mas tão somente que seja determinado “(...) que o Estado se abstenha de reduzir o valor correspondente ao adicional de insalubridade pago ao Impetrante no valor de 40% sobre o valor do vencimento do cargo” (eDOC 1, p. 12). 



    Por essa razão, entendo não incidir no caso o entendimento fixado na Súmula 266 do STF.



    Em igual sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO N. 10/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, POR PARTE DOS MAGISTRADOS, EM TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DESPORTIVA E SUAS COMISSÕES DISCIPLINARES. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA DESLIGAMENTO. NORMA PROIBITIVA DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DO CARGO DE JUIZ COM QUALQUER OUTRO, EXCETO O DE MAGISTÉRIO. 1. A proibição jurídica é sempre uma ordem, que há de ser cumprida sem que qualquer outro provimento administrativo tenha de ser praticado. O efeito proibitivo da conduta - acumulação do cargo de integrante do Poder Judiciário com outro, mesmo sendo este o da Justiça Desportiva - dá-se a partir da vigência da ordem e impede que o ato de acumulação seja tolerado. 2. A Resolução n. 10/2005, do Conselho Nacional de Justiça, consubstancia norma proibitiva, que incide, direta e imediatamente, no patrimônio dos bens juridicamente tutelados dos magistrados que desempenham funções na Justiça Desportiva e é caracterizada pela auto-executoriedade, prescindindo da prática de qualquer outro ato administrativo para que as suas determinações operem efeitos imediatos na condição jurídico-funcional dos Impetrantes. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. 3. As vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que seus integrantes sejam dotados de condições de total independência e, de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às funções inerentes ao cargo, proibindo que a dispersão com outras atividades deixe em menor valia e cuidado o desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado e direito fundamental do jurisdicionado. 4. O art. 95, parágrafo único, inc. I, da Constituição da República vinculou-se a uma proibição geral de acumulação do cargo de juiz com qualquer outro, de qualquer natureza ou feição, salvo uma de magistério. 5. Segurança denegada” (MS 25938, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2008)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC/2015, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente